Tribunal: TJBA
Processo: 0557245-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0557245-64.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA

EMBARGANTE: RAFAEL DOS SANTOS ALVES

ADVOGADO: DR.
LUAN SANTOS PEREIRA OAB/BA 47.751

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

RECONHECIMENTO FORMAL. ART. 226 DO CPP. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO
.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a apelação criminal, mantendo a condenação por roubo majorado. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise de provas sobre a autoria e ao reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à ausência de provas suficientes de autoria delitiva; (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de reconhecimento formal do embargante conforme o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a tese de insuficiência de provas, destacando os elementos constantes nos autos, inclusive a prisão em flagrante e os depoimentos da vítima e testemunhas.
4. A omissão quanto à análise expressa do art. 226 do CPP foi reconhecida, mas afastada a nulidade, tendo em vista que o reconhecimento da autoria foi corroborado por múltiplos elementos de prova.
5. A suposta contradição apontada pela defesa foi afastada por inexistência de vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão quanto à ausência de menção ao art. 226 do CPP,
sem alteração do resultado do julgamento da
A
pelação.

Tese de julgamento:
“É possível o reconhecimento da autoria delitiva com base no conjunto probatório formado pela palavra da vítima,
prisão em flagrante e testemunhos de agentes estatais, ainda que não haja o reconhecimento pessoal formal nos moldes do art. 226 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A; art. 226 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.946.035/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.690.618/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0557245
-
64
.20
18
.8.05.0
001
, opostos em face do Acórdão proferido nos autos de
Apelação
tombado sob mesma numeração, figurando como embargante
RAFAEL DOS SANTOS ALVES
e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
todavia mantendo-se o improvimento do Apelo Defensivo
,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: